Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-19.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001291-19.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERCILA CAMPOS FERNANDES - CPF: 284.747.401-34 (APELANTE), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001291-19.2021.8.11.0028

APELANTE: ERCILA CAMPOS FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PENHORA
ON LINE
– IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS – FORMA DO ARTIGO 1.659, INCISO VI E VII, DO CC – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO DA QUANTIA CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESPOSO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA – REVERSÃO PARA FAMÍLIA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há falar-se em impenhorabilidade na forma do artigo
1.659, inciso VI e VII, do CC
se, apesar de a conta na qual houve a constrição ser utilizada para o recebimento dos proventos da embargante, não restar demonstrado nos autos que o valor bloqueado possui natureza salarial, sobretudo por se tratar de conta conjunta e em razão da quantia penhorada (R$ 241.201,43).

Na dívida contraída através do aval do cônjuge, não há a presunção de benefício da família, eis que a obrigação serve para quitar dívida de terceiro, não trazendo nenhum proveito próprio.

Em face da presunção de graciosidade do aval, é de incumbência do credor comprovar com suficiência, no caso concreto, não ter sido o aval prestado um ato de mera liberalidade, tendo ele, ao contrário, revertido em benefício da sociedade conjugal.

Assim, não comprovado pelo exequente a reversão da dívida em benefício da conjunte embargante, impõe-se a liberação dos valores correspondentes a sua meação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERCILA CAMPOS FERNANDES
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
BANCO DO BRASIL SA,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a embargante ao pagamento dede honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Sustenta a apelante que o seu esposo é apenas avalista do devedor principal (seu irmão), não tendo recebido qualquer valor que pudesse beneficiar a embargante.

Alega que resta comprovado que os valores bloqueados em sua conta bancária são efetivamente oriundos de sua aposentadoria e, assim, não podem ser objeto de constrição, na forma do artigo 1.659, inciso VI e VII, do CC.

Assevera que em se tratando de conta conjunta e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida, as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo ID 164635434.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos a embargante, ora apelante, é casada com o Sr. DELFINO JOSÉ FERNANDES (que figura como executado nos autos do processo no 260-50.1999.811.0028) e com ele mantém conta bancária conjunta junto ao Banco do Brasil (no 17.095-X, Agência 3037-6), através da qual recebe os valores de sua aposentadoria.

Consta que em virtude de ter sido surpreendida com o bloqueio de R$ 241.201,43 (duzentos e quarenta e um mil duzentos e um reais e quarenta e três centavos) em sua conta, foram opostos os presentes embargos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de embargos de terceiros opostos pela mulher do devedor avalista, objetivando a desconstituição da penhora judicial de valores depositados na conta bancária conjunta com o executado.

Para tanto, alega que os valores bloqueados em sua conta bancária são oriundos de sua aposentadoria e, assim, não podem ser objeto de constrição, na forma do artigo 1.659, inciso VI e VII, do CC.

Aduz ainda a apelante que deve ser reservada sua meação em relação aos valores penhorados, uma vez que o seu esposo é apenas avalista do devedor principal (seu irmão), não tendo recebido qualquer quantia que pudesse beneficiar a embargante, ou seja, alega que a dívida não foi contraída em proveito da família.

Primeiramente, no tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do artigo 1.659, inciso VI e VII, do CC, não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, apesar de a conta na qual houve a constrição ser utilizada para o recebimento dos proventos da apelante, não restou demonstrado nos autos que o valor bloqueado possui natureza salarial, sobretudo por se tratar de conta conjunta e em razão do valor penhorado (
R$ 241.201,43).

De outro lado, no tocante à reserva da meação, melhor sorte socorre à apelante.

Com efeito, é cediço que nas dívidas contraídas através do aval do cônjuge, não há a presunção de benefício à família, eis que a obrigação serve para quitar dívida de terceiro, não trazendo nenhum proveito próprio e muito menos à sua família.

Aliás, em face da presunção de graciosidade do aval, o ônus da prova passa ser do exequente, o qual deve comprovar de forma suficiente que a dívida avalizada foi de fato revertida em benefício da sociedade conjugal do devedor avalista.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO - DEFESA DA MEAÇÃO - BENS PENHORADOS - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - ARTIGO 1.048 DO CPC - LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE - SUMULA 134 DO STJ E § 3o DO ARTIGO 1046 DO CPC - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1046 - PREJUDICADA - MÉRITO - PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DE BENS - CÔNJUGE CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS -
DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESPOSO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA - REVERSÃO PARA FAMÍLIA - INOCORRÊNCIA - ÔNUS DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA
- PENHORA DA RESIDÊNCIA DO CASAL - LEI No. 8.009/90 - ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE - PENHORA DO IMÓVEL ATRAVÉS DE FRAÇÃO IDEAL - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 655-B DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro, visando à defesa da sua meação, mesmo tendo sido intimada da penhora, conforme enunciado da Súmula 134, do STJ. 2- Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados ou de sua meação. Inteligência do § 3o do art.1046 do CPC. 3- Na dívida contraída através do aval do cônjuge, não há a presunção de benefício da família, eis que a obrigação serve para quitar dívida de terceiro, não trazendo nenhum proveito próprio. 4- Em face da presunção de graciosidade do aval, é de incumbência do credor comprovar com suficiência, no caso concreto, não ter sido o aval prestado um ato de mera liberalidade, tendo ele, ao contrário, revertido em benefício da sociedade conjugal. 5- A Lei no 8.009/90 protege da penhora o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que haja prova de que o imóvel é o único destinado à residência do executado como entidade familiar, nos termos do art.1o e 5o da lei acima. Em sendo comprovado que o devedor é proprietário de um único imóvel residencial, este é impenhorável. 6- Tratando-se de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Inteligência do art.655-B do CPC. 7- Se os honorários advocatícios foram fixados com observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, devem ser mantidos
.” (TJMT – N.U 0001096-94.2011.8.11.0030, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2014, Publicado no DJE 30/09/2014)

"
APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGANTE CÔNJUGE DO AVALISTA. Tratando-se de aval e não sendo o avalista beneficiário da garantia ou não sendo demonstrada por qualquer outra forma a vinculação deste ao credito avalizado, a presunção é de que a entidade familiar não se beneficiou, já que o aval constitui ato gratuito dado em favor de terceiro. Ônus de provar que a dívida contraída pelo marido, na condição de avalista, reverteu em proveito da família, inverte-se para o credor
." (TJRS - Apelação Cível no 70038505012 - Relator - Des. RUBEM DUARTE - julgamento: 23/09/2011).

Portanto, conforme se nota, o ônus da prova de que a dívida contraída pelo marido na condição de avalista reverteu em proveito da família, inverte-se para o credor.

No caso, verifica-se dos autos da Execução, que o cônjuge da apelante figura como avalista da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária executada (ID 70733619 - Pág. 206), não tendo o embargado/exequente comprovado que a dívida contraída pelo marido da apelante foi revertida em proveito da família.

Desta feita, a reforma da sentença para determinar a liberação de 50% do valor bloqueado, correspondente a meação da embargante, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para determinar a liberação de 50% do valor bloqueado em favor da embargante/meeira, com os acréscimos legais desde a data da constrição.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, determino que o pagamento dos honorários advocatícios seja efetivado em igual proporção por ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023